Tribunal: TJES
Processo: 5016102-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016102-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CEZAR MOREIRA

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE ORDEM.

I. CASO EM EXAM
E

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, contra suposto ato coator que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006) e resistência (art. 329, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (32 pedras de crack) com o paciente, o que caracteriza o
fumus comissi delicti
.

4. Há fundado
periculum libertatis
, evidenciado pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta condenação anterior por tráfico de drogas e estava em regime aberto quando praticou o novo delito.

5. Justifica-se a prisão preventiva em casos de reiteração delitiva e quando há risco de continuidade criminosa, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas. Precedentes do STF e do STJ.

6. A manutenção da prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, considerando o risco de o paciente voltar a delinquir, intimidar testemunhas ou evadir-se.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva, quando o réu ostenta condenação anterior pelo mesmo crime.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública em casos de risco concreto de recidiva criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 329; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgR no
HC
nº
243.844/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ
e:
21.08.2024; STJ, AgRg
no
HC
nº
892.579/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ
e:
26.06.2024; TJES, H
C
C
rim nº
5005242-84.2022.8.08.0000, Rel. Rachel Durão Correia Lima,
J
. 26.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016102-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CEZAR MOREIRA

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

Adiro ao relatório de ID 10545615
.

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JULIO CEZAR MOREIRA
,
em face de suposto ato coator causado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 0000605-44.2024.8.08.0021 converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal.

O impetrante argumenta a ausência de fundamentação concreta, a desproporcionalidade da medida e que seus maus antecedentes não expressam que a prisão seja a única cautelar possível de ser imposta no caso concreto.

Liminar não concedida (ID 10321150).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 10545615).

Pois bem, apesar dos esforços do impetrante, não vislumbro quaisquer irregularidades na decretação da medida cautelar, não configurando constrangimento ilegal perpetrado pela magistrada de primeiro grau ao paciente.

Extrai-se da denúncia (ID 52288446 dos autos originários):

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 31 de agosto de 2024, por volta de 21h10min, na Rua Vital Brasil, Bairro Kubitschek, nessa Comarca, o réu, de forma livre e consciente, transportou, vendeu e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam a informação de que havia um indivíduo de pele negra, baixo e cabelo enrolado vendendo drogas no campo da rua próximo a Vital Brasil. Chegando no local indicado, policiais militares montaram um ponto de observação e visualizaram o denunciado, que possuía aparência de morador de rua, abaixando, pegando algo próximo de uma cerca e entregando a outros indivíduos, que lhe entregavam dinheiro de volta. Diante da situação flagrancial, os policiais se deslocaram em direção ao denunciado e este empreendeu breve fuga, refugiando-se no interior de uma barraca e desobedecendo às ordens sucessivas dos agentes da lei para que saísse de lá. Assim, por não saber se o réu estava com algum tipo de arma, houve a necessidade de utilização de gás de pimenta, o que fez com que o denunciado saísse do seu esconderijo e partisse para cima dos policiais militares, sendo necessário o uso de taser para contê-lo. Feita busca no local em que o réu estava agachado, encontraram um pote de “tictac” contendo 30 pedras de crack prontas para venda, 1 pedra de crack do tamanho de uma bola de gude grande que geraria outras 15 pedras de crack e uma pedra de crack grande que geraria outras 35 pedras de crack, além de R$122,00 com forte odor de crack.”

Transcrevo trecho do suposto ato coator (ID 10312310), que devidamente fundamentada converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da existência do
fumus comissi delicti,
os indícios da materialidade e da autoria delitiva, e o
periculum libertatis,
prisão em flagrante do paciente com 32 (trinta e duas) pedras de crack conforme Laudo de Apreensão de Drogas. Vejamos:

“[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Ademais, a reiteração delitiva específica do indiciado demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”

Registra-se que o paciente estava em regime aberto de cumprimento de pena pela condenação nos autos do processo nº 0002251-02.2018.8.08.0021 pelo mesmo tipo penal no qual é neste denunciado (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) no processo de origem, quando praticou o presente delito.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a denegação da ordem em situações que envolvam a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes acrescida de circunstâncias graves, como o fato de voltar praticar novos crimes enquanto ainda cumpre pena pela mesma espécie de crime. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
2. No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade a fim de se evitar a reiteração delitiva. Sublinhou-se a higidez dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, acrescendo-se que o agente estava em cumprimento de pena em regime aberto por crime idêntico no momento do flagrante. É firme nesta Corte Superior de Justiça que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar Precedentes do STJ"
(RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/4/2019).Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam Documento eletrônico VDA42144944 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/06/2024 10:53:27Publicação no DJe/STJ nº 3894 de 26/06/2024. Código de Controle do Documento: b4931060-69c3-4e57-aa3c-988b953a8eb6insuficientes para manutenção da ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg no HC nº 892.579/SP 2024/0054533-2; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 26.06.2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica. Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva, "uma vez que [o paciente] ostenta condenação já transitada em julgado e está em cumprimento de pena em regime aberto".
4. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (HC 158559 AGR, Relator(a): Min. Alexandre DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015). lV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF; AgR no HC nº 243.844/SP; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma; J. 19.08.2024)

Da mesma forma, este Tribunal reconhece a existência de
periculum libertatis
em casos semelhantes, optando por manter a prisão processual, porquanto medidas cautelares diversas não são suficientes para evitar a reiteração delitiva. Confira:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ESTREITA NÃO ADEQUADA PARA TRATAR QUESTÕES AFETAS A AUTORIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE DELIVERY. PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 1. A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o APF e para os depoimentos prestados pelos agentes policiais que realizaram a diligência, sendo que é assente na jurisprudência desta eg. Corte que “a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021) 2. O periculum libertatis se faz presente diante da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, uma vez que a ação policial decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão por conta do suposto envolvimento do paciente no tráfico de drogas na modalidade “delivery”, além disso, verifica-se que o réu já fora condenado, por sentença ainda não transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas. 3. O col. STJ já se manifestou no sentido de que “inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)
4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 5. Ordem denegada.

(TJES, HCCrim nº 5005242-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, J. 26.08.2022)

Vale registrar que, dentre os crimes, o paciente é investigado pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, que possui pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, entendo que medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não são suficientes, pelo menos por ora, para garantir a instrução penal e seus resultados práticos, além de coibir a reiteração delitiva do paciente.

Portanto, inexistem elementos que apontem para uma flagrante ilegalidade na prisão do paciente, devendo ser mantida, pelo menos por ora.

Por conseguinte,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora em DENEGAR a ordem pretendida.